Tribunal: TJMT
Processo: 1007712-56.2025.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007712-56.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA JOANE - CPF: 965.820.901-78 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CDC. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte embargante contra sentença que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução ajuizados contra a Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, relativos à execução de cédula de crédito bancário no valor original de R$ 20.000,00, com juros capitalizados mensalmente. A sentença determinou o prosseguimento da execução e condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da execução por ausência de demonstrativo discriminado do débito; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (iii) saber se são abusivos os encargos contratuais, especialmente quanto à capitalização dos juros, à validade da Tabela Price e à taxa de juros remuneratórios pactuada.

III. Razões de decidir

3. A execução foi instruída com cédula de crédito bancário e memória de cálculo contendo a taxa de juros, encargos e método de amortização, em conformidade com o art. 798, I, “b”, e p.u. do CPC e art. 28 da L. 10.931/2004, não havendo nulidade.

4. A controvérsia envolve matéria de direito, sendo prescindível a produção de prova pericial. A decisão fundamentada que indefere a prova técnica não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, p.u., do CPC.

5. É admitida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada com cooperativa de crédito, quando o ato não configurar operação cooperativa típica, o que é o caso concreto.

6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 246 e 247), sendo igualmente legítima a utilização da Tabela Price como sistema de amortização.

7. A taxa de juros pactuada (2,18% a.m.; 29,53% a.a.) não excede significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, não havendo comprovação de abusividade ou cobrança indevida que justifique repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000. 2. A utilização da Tabela Price como método de amortização não configura anatocismo. 3. A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando em consonância com os parâmetros médios de mercado e não demonstrada sua onerosidade excessiva. 4. O indeferimento de prova pericial contábil em matéria eminentemente jurídica não caracteriza cerceamento de defesa. 5. A execução instruída com cédula de crédito bancário e memória de cálculo detalhada atende os requisitos legais para sua validade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, p.u., 798, I, “b”, e p.u., 85, § 11; L. 10.931/2004, art. 28; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, 6º, 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012 (Temas 246 e 247); STJ, AgInt no AREsp 2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA JOANE
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1007712-56.2025.8.11.0037
ajuizados em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que julgou totalmente improcedentes os embargos opostos, determinando o prosseguimento da execução (1000757-43.2024.8.11.0037) em seus ulteriores termos e condenando a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

A apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença recorrida, articulando preliminarmente questões de ordem processual e, no mérito, impugnando a validade e a extensão do crédito executado.

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da ação executiva por ausência de demonstrativo discriminado do débito. Argumenta que
"a parte embargada deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida cobrada no respectivo feito, de forma que não é possível vislumbrar a evolução do débito através da planilha apresentada".
Aduz que a embargada deveria ter apresentado, junto à inicial da execução, o contrato contendo as informações acerca dos encargos pactuados, além de memória de cálculo detalhando a operação até se chegar ao valor final (valor principal/taxa de juros/índice de correção monetária – mês a mês), inclusive com as amortizações, conforme previsto em Lei.

Sustenta que o demonstrativo apresentado pela embargada seria imprestável, pois
"não há previsão expressa dos encargos pactuados, nem é possível vislumbrar quais os critérios utilizados para chegar a astronômica quantia que chegou".
Desta forma, estando a planilha apresentada incompleta, sendo impossível mensurar quais critérios utilizados para chegar ao valor das parcelas e ora pretendido, haveria desconformidade com o artigo 798, inciso I, alínea b e parágrafo único do CPC e afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, impondo-se a nulidade da execução.

A apelante articula, ainda, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil. Argumenta que o feito trata de embargos à execução fundados no excesso de execução em razão de cobrança indevida/abusiva, e que "o demonstrativo de débito apresentado pela ora recorrida não traz a devida evolução da dívida e especificação quanto aos encargos cobrados, índices/percentuais utilizados e forma de cálculo, inclusive no período de normalidade, razão pela qual, tratando-se de cálculo de grande complexidade, foi pleiteada a realização de perícia contábil".

Invoca o dever de cooperação previsto no art. 5º do CPC e sustenta que o Juízo a quo, ao indeferir a perícia contábil, teria violado o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Em suas palavras: "Ora, a parte pede a produção de prova e o Juízo dispensa a prova e julga o mérito fundamentando na ausência de necessidade da produção de provas sob frágil pretexto de que se trata de matéria exclusivamente de direito, suprimindo o direito do (a) embargante, ora recorrente".

Argumenta que a aferição de eventual excesso de execução alegado não depende apenas da análise de simples cálculo, sendo necessária a análise da evolução da dívida, inclusive no período de normalidade mês a mês, o que demandaria conhecimento técnico especializado.

No mérito, a apelante reitera que a recorrida está cobrando valores acima dos devidos, motivo pelo qual deverá ser analisado o excesso de execução no caso concreto, com a readequação dos eventuais valores devidos à embargada/recorrida. Sustenta que a mora deve ser descaracterizada, na medida em que restou demonstrado a cobrança de encargos remuneratórios ilegais no período de normalidade.

Postula, então, a repetição de indébito, invocando o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do erro no pagamento, pela complexidade do contrato em discussão. Requer que, havendo revisão e correção do pacto celebrado, seja efetuado novo cálculo para a apuração dos débitos e créditos, operando-se a compensação entre os valores encontrados, na forma dos arts. 368 e 369 do Código Civil.

Argumenta que, apesar de a apelada ser uma cooperativa de crédito, ao atuar no mercado financeiro e conceder empréstimos, equipara-se a uma instituição financeira, caracterizando-se a relação de consumo pela hipossuficiência técnica e informacional do consumidor em relação à cooperativa. Sustenta que a sentença recorrida, ao exigir que a apelante demonstrasse a abusividade
"de forma contundente e objetiva"
sem a inversão do ônus da prova, incorreu em erro que merece correção.

Argumenta que a apelada, por ser a parte que detém maior capacidade técnica e acesso às informações detalhadas da operação e aos critérios de cálculo, deveria comprovar a legalidade e a adequação dos encargos cobrados. Por fim, requer a apelante o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade da execução por ausência de demonstrativo de débito ou, subsidiariamente, anular a sentença para realização de perícia contábil. No mérito, pleiteia a revisão dos valores cobrados, com exclusão de encargos abusivos, a descaracterização da mora, a devolução em dobro dos valores indevidamente exigidos, e a compensação com eventuais débitos, além da condenação do recorrido aos honorários advocatícios e a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos legais.

Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça. (id. 344807870).

Houve apresentação de contrarrazões (ID 344518867), oportunidade em que a apelada
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI
sustenta a correção da sentença de primeiro grau, alegando, inicialmente, a tempestividade da peça e refutando a nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito, ao argumento de que a Cédula de Crédito Bancário está acompanhada de memória de cálculo pormenorizada, com encargos expressamente pactuados.

Defende que o indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia é de direito e os documentos são suficientes à solução da lide, sendo a prova técnica, neste caso, desnecessária e protelatória.

Alega que a apelante não demonstrou o excesso à execução, limitando-se a impugnação genérica, e que a mora decorre do simples inadimplemento, não havendo abusividade nos encargos cobrados. Rejeita a repetição e compensação de indébito por ausência de prova do pagamento indevido, reafirmando a legalidade das cobranças realizadas. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entabulada, por se tratar de vínculo cooperativo, e que não se configura hipótese de inversão do ônus da prova, pois não há hipossuficiência da apelante.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que suspensa sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA JOANE
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1007712-56.2025.8.11.0037
ajuizados em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que julgou totalmente improcedentes os embargos opostos, determinando o prosseguimento da execução (1000757-43.2024.8.11.0037) em seus ulteriores termos e condenando a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Infere-se dos autos que a controvérsia tem origem na execução de
Cédula de Crédito Bancário n. C005389000
, firmada entre as partes, na qual a apelante figura como devedora de empréstimo no
valor original de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), com
taxa de juros efetiva de 29,536089% ao ano
(2,180000% ao mês), capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela Price, conforme expressamente pactuado no instrumento contratual.

A embargante, em sua peça vestibular dos embargos à execução, sustentou, em síntese: (a) a impenhorabilidade de bens e a proteção ao mínimo existencial, ante sua condição de hipossuficiência; (b) o excesso de execução, decorrente da aplicação de juros e encargos moratórios supostamente abusivos e capitalizados de forma ilegal; (c) a ausência de bens penhoráveis, pugnando pela suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC; (d) a necessidade de reanálise da oferta de um veículo em dação em pagamento; e (e) a irrisoriedade do valor constrito em suas contas (R$ 100,00), requerendo o desbloqueio.

O Juízo
a quo
, após receber os embargos sem efeito suspensivo e realizar audiência de conciliação que restou infrutífera pela ausência da embargante, julgou antecipadamente a lide, indeferindo expressamente o pedido de produção de prova pericial contábil, sob o fundamento de que
"a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos coligidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo, sendo despicienda a produção de outras provas, notadamente a pericial contábil"
e conclui:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os presentes Embargos à Execução.

Determino
o prosseguimento da Ação de Execução nº 1000757-43.2024.8.11.0037 em seus ulteriores termos.

Condeno
a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC, em razão de a embargante ser beneficiária da justiça gratuita. [...]”

Pois bem.

Passo à análise do recurso de apelação interposto, observando a ordem lógica de apreciação das questões suscitadas, iniciando pelas preliminares de natureza processual, que, se acolhidas, prejudicariam o exame do mérito recursal.

-
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO EXECUTIVA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO

A alegação preliminar de nulidade da execução, por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida,
não merece acolhimento
.

Sustenta a apelante que a planilha apresentada não permite vislumbrar a evolução do débito, por carecer de informações acerca dos encargos pactuados e da composição do valor final.

Todavia, verifica-se dos autos que a embargada instruiu a petição inicial com a Cédula de Crédito Bancário n.º C005389000, acompanhada de memória de cálculo detalhada (id. 139869787– proc. Executivo), nos termos exigidos pelo artigo 798, inciso I, alínea “b”, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com: (...)

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; (...)

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme previsão do artigo 784, inciso XII, do CPC, e do artigo 28 da Lei n.º 10.931/2004, sendo suficiente, desde que acompanhada de memória que discrimine o débito.

No caso, a memória apresentada contém a descrição do valor principal, taxa de juros remuneratórios (2,18% ao mês), juros moratórios (1% ao mês), multa contratual (2%), sistema de amortização Price e a data de vencimento antecipado, revelando-se apta a demonstrar a composição do valor cobrado.

A exigência legal visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, o que se mostra atendido,
tanto que a apelante opôs embargos à execução questionando a legalidade dos encargos e alegando excesso de execução
. Nesse contexto, a discordância quanto aos critérios de cálculo utilizados não configura ausência de demonstrativo do débito, mas sim matéria de mérito.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos legais, e contempla expressamente os encargos pactuados, nos moldes do artigo 28, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 10.931/2004.

A jurisprudência atual admite como suficiente a juntada de documento contábil que indique o saldo devedor, desde que baseado em cláusulas expressas do contrato - requisito que foi devidamente atendido na hipótese dos autos, senão vejamos:

"RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL - EMBARGOSÀ EXECUÇÃO- CÉDULADE CRÉDITO BANCÁRIO- IMPROCEDÊNCIA- ALEGAÇÃODE INCERTEZAE ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - DESCABIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CONTRATO CELEBRADOAPÓS A EDIÇÃODA MEDIDAPROVISÓRIANº 1.963-17/00 - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - INFORMAÇÃO ADEQUADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Consoante entendimento do STJ,"a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)."(STJ - REsp 1291575 / PR - Recurso Repetitivo - TEMA 576). 2 - Se a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, bem como de memóriade cálculo, que demonstra de forma clara os índices de cálculo, a liberação e a utilização do crédito pelo devedor/embargante, não há falar-se em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, pelo que escorreito ato sentencial que julgou improcedentes os embargos à execução. [...]" (N.U 1000109-18.2024.8.11.0052 CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2025, publicado no DJE 15/09/2025)

Assim, estando o título instruído com os documentos exigidos e não havendo nulidade que comprometa o exercício do contraditório,
rejeita-se a preliminar de nulidade da execução.

-
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante articula, ainda, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil.

Não merece acolhida
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela apelante em razão do indeferimento da prova pericial contábil.

Alega-se que os embargos à execução se fundam em suposto excesso de execução decorrente de cobrança indevida e que, diante da complexidade dos cálculos, seria imprescindível a produção da prova técnica. No entanto, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, desde que de forma fundamentada.

No caso concreto, a controvérsia restringe-se à análise da legalidade dos encargos pactuados na Cédula de Crédito Bancário, notadamente quanto à capitalização de juros e aos encargos moratórios decorrentes do inadimplemento, matéria eminentemente jurídica que prescinde de conhecimento técnico contábil.

A cédula e a memória de cálculo apresentadas pela embargada contêm os dados necessários à análise do débito, discriminando valor principal, encargos remuneratórios e moratórios, taxas aplicadas e método de amortização, conforme consignado pelo juízo de origem. Tais elementos são suficientes para a formação do convencimento, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA . INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS COLIGIDAS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO . (...) 2. A produção de prova pericial é desnecessária quando os elementos documentais e fotográficos coligidos aos autos são suficientes para subsidiar a decisão judicial, não configurando cerceamento de defesa a dispensa de outras provas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 322, § 2º, 370, 472 e 492; CC, arts. 1.258 e 1.312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1206787/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 13.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2681739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.12.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1004301-13.2021.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível 0012094-65.2019.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2021. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005867320158110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Dessa forma, ao considerar suficiente o embasamento necessário para a formação de seu convencimento, o juízo de origem pode indeferir os requerimentos de produção de provas, sem que tal conduta configure violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa.

A propósito, cumpre colacionar entendimento assente do c. STJ:

“[...] 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2681739 SP 2024/0237479-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024) (g.n).

Aliás, impõe-se colacionar o que preconiza o art. 472, do CPC:

“Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.”

Assim, o indeferimento da prova pericial contábil foi devidamente fundamentado e encontra amparo legal, não havendo nulidade a ser reconhecida. Estando a controvérsia limitada a aspectos jurídicos e suficientemente instruída por prova documental,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeitadas as preliminares suscitadas pela apelante, passo à análise do mérito recursal.

- DO MÉRITO.

Ab initio
, impõe-se definir o regime jurídico aplicável à relação contratual estabelecida entre as partes, notadamente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito.

A apelante defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com fundamento na Súmula 297 do STJ e no julgamento da ADI 2.591 pelo STF, ao argumento de que, embora a apelada seja uma cooperativa de crédito, ao atuar no mercado financeiro mediante concessão de empréstimos, equipara-se às instituições financeiras, existindo, portanto, relação de consumo, especialmente diante da alegada hipossuficiência técnica e informacional da cooperada.

A tese exige análise cuidadosa, à luz da legislação aplicável e da natureza jurídica das cooperativas de crédito. De fato, o STF, na ADI 2.591, reconheceu a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, entendimento consagrado na Súmula 297 do STJ.

No entanto, as cooperativas possuem regime jurídico próprio, regido pela Lei n.º 5.764/1971, sendo sociedades civis constituídas para prestar serviços aos seus associados, mediante atos cooperativos, os quais, por definição legal (art. 79), não configuram operações de mercado nem contratos típicos de consumo.

Todavia, a jurisprudência do STJ tem evoluído para admitir a incidência do CDC nas hipóteses em que a operação realizada não ostenta natureza de ato cooperativo típico, mas sim operação de crédito equiparável àquelas praticadas por instituições financeiras. É o caso da contratação de
empréstimos em que o cooperado, como destinatário final dos serviços financeiros, utiliza os produtos ofertados pela cooperativa em condições semelhantes às oferecidas no mercado bancário.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes visa à concessão de crédito pessoal à cooperada, sem vinculação a fins sociais cooperativos ou retorno proporcional à atividade econômica do grupo, o que afasta a configuração de ato cooperativo típico. A operação reveste-se de caráter negocial próprio das instituições financeiras, estando sujeita à regulamentação bancária e ao regime jurídico consumerista.

Assim,
reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente relação jurídica
.

Ressalte-se, porém, que a incidência do CDC não implica, por si só, reconhecimento de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas, impondo-se a análise individualizada das disposições contratuais à luz dos princípios da boa-fé, equilíbrio e transparência.

- DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

A apelante sustenta que há excesso de execução decorrente da aplicação de juros e encargos moratórios supostamente abusivos e capitalizados de forma ilegal. Argumenta que a capitalização mensal de juros seria ilegal e que os encargos cobrados pela embargada seriam abusivos, violando o Código de Defesa do Consumidor e a legislação aplicável às operações de crédito.

Por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo , tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."(
STJ, 2a Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABELGALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso em exame, verifica-se que a previsão se encontra expressamente disposta no parágrafo único da cláusula intitulada 'Encargos Moratórios' do contrato em debate (id. 139869787, dos autos executivos), conforme se observa:

"[...] ENCARGOS MORATORIOS: a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passar a incidir a remuneração acumulada, no período, com juros anuais efetivos de 45,594940% (QUARENTA E CINCO VIRGULA CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO CENTESIMOS DE MILESIMO POR CENTO). b) MULTA MORATORIA de 2% (dois por cento) incidente sobre o débito total apurado, incluídos principal e todos os encargos, multas, reembolsos e outras verbas convencionadas. Parágrafo único: Os encargos previstos na alínea "a" acima serão calculados e capitalizados na mesma forma e periodicidade utilizadas at0 vencimento desta cédula. A multa de que trata o item "b" será calculada exigível nas datas liquidação ou amortização, sobre os valores amortizados, e, na liquidação da operação ou na hipótese de cobrança judicial, sobre o saldo devedor atualizado. [...]"

De igual modo, o contrato foi firmado em 26/07/2021, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

É cediço que a utilização da tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela Price é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito no ato sentencial.

Assim, é permitida a capitalização mensal dos juros expressamente contratada. Por conseguinte, o uso da Tabela Price, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade.

Além de não haver nenhum óbice a sistemas de capitalização de juros, a tabela é comumente usada em operações dessa natureza. Portanto, ao contrário do que a Apelante sustenta, levando em consideração o entendimento já consolidado do TJMT, não há que se falar em ilegalidade de eventual uso da tabela PRICE, por não haver qualquer nulidade nas cobranças da parte apelada.

Frisa-se, o Sistema Price é o sistema de amortização utilizado para parcelas FIXAS não havendo qualquer ilegalidade na sua utilização, vez que incide sobre o saldo devedor. Tanto é verdade que, o conceito de juros e o artigo 7º, do Decreto 22.626/33 – Lei de Usura determinam que os juros sejam calculados sobre o capital ou saldo devedor.

Nesse sentido é a Jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.- (N.U 1028562-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024). Negritei.

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA –– CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – RECURSO DESPROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie. (N.U 1003542-22.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros remuneratórios na forma contratada, pelo que não merece reforma o decisum também neste item.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS.

A apelante sustenta que os juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário seriam abusivos, violando o Código de Defesa do Consumidor e a legislação aplicável às operações de crédito. Argumenta que os encargos cobrados pela embargada seriam superiores à taxa média de mercado, caracterizando abusividade.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS.LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido ." (STJ - AgInt no AREsp: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifo nosso)

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes prevê taxa de juros efetiva de 29,536089% ao ano, equivalente a 2,180000% ao mês, capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela Price, alega, assim, a abusiva, por ser superior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, mas não apresenta elementos concretos que demonstrem a abusividade da taxa pactuada.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

Conforme disposto alhures, a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média praticada pelo mercado. No caso em análise, a taxa contratada (2,18% a.m. e 29,53% a.a.) não se mostra excessivamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (2,39% a.m. e 32,82% a.a.), estando dentro dos parâmetros considerados razoáveis pela jurisprudência.

Ademais, ao disponibilizar determinada quantia pecuniária ao cliente, a instituição financeira realiza serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, sendo lógico admitir-se que para tal tem gastos expressivos e, obviamente, almeja lucro.

Assim, a taxa final de juros, como os demais encargos pactuados com a parte autora, representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro.

Portanto, não havendo demonstração cabal de que a taxa de juros contratada é abusiva, não há que se falar em sua limitação à taxa média de mercado.

O apelante pleiteia, ainda, a restituição dos valores que considera indevidamente cobrados.

Contudo, não tendo sido reconhecida a ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais, não há que se falar em repetição do indébito.

No caso em análise, não se verificou cobrança indevida que justificasse a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, pois os encargos contratuais questionados pelo apelante foram considerados legítimos.

Desta forma, em conclusão, não assiste razão à apelante, assim, rejeitadas as preliminares, verifica-se, no mérito, que a capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, sendo válida à luz da legislação e da jurisprudência do STJ. Inexistem elementos que comprovem abusividade nos encargos ou na taxa de juros pactuada, tampouco fundamento para descaracterização da mora, repetição ou compensação de valores. As demais alegações extrapolam o objeto dos embargos.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida, com o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante, determinando o prosseguimento da Execução n. 1000757-43.2024.8.11.0037 em seus ulteriores termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo décimo primeiro, do Código de Processo Civil, totalizando doze por cento sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, com fulcro no artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026